Tribunal: TJDFT
Processo: 0720745-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0720745-85.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA REPRESENTANTE LEGAL: JOSE WALTER DE SOUSA FILHO D E S P A C H O Chamo o feito à ordem. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, como terceira interessada, em que esta, entre outros postos, argumenta que “recentemente, o Tribunal Regional Federal da 1a Região, através da 8a Turma, firmou entendimento de que é incabível a penhora sobre bens garantidos por alienação fiduciária sem que o credor fiduciário tenha anuído”. A referida instituição entende que por não haver anuído com a referida penhora e, em atenção ao entendimento recente firmado pelo TRF da 1a Região, merece ser a decisão agravada reformada, a fim de que seja afastada a penhora em questão. Pois bem. De uma análise inicial da lide, observa-se que, em tese, há interesse da referida instituição financeira no processo o que, em consequência, poderia gerar a necessidade de formação de litisconsórcio de forma a atrair a competência da Justiça Federal. Nesse sentido, os seguintes arestos: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. INTERESSE. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL. 1. De acordo com o enunciado da Súmula 150 do STJ, compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas. 2. Nos estritos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, cabe à Justiça Federal o processamento e julgamento da presente ação, diante do interesse demonstrado pela Caixa Econômica Federal. 3. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1372866, 07200422820218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 30/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. INTERESSE. SUPERENDIVIDAMENTO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. TEMA 859 DO STF. APLICAÇÃO À INSOLVÊNCIA CIVIL. INSTITUTOS DISTINTOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. DESMEMBRAMENTO. PRONUCIAMENTO DA JUSTIÇA FEDERAL. SÚMULA 150 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. A Caixa Econômica Federal é empresa pública federal e deve ser demandada na Justiça Federal, conforme prevê o art. 109, inciso I, da Constituição Federal 2. A insolvência civil está entre as exceções da parte final do artigo 109, I, da Constituição da República, para fins de definição da competência da Justiça Federal (STF - Tema 859 de Repercussão Geral - RE 678.162) 3. A insolvência civil e o superendividamento são institutos distintos, tendo o art. 104-A, § 5o, do CDC, previsto expressamente que o pedido de renegociação não importará declaração de insolvência civil, razão pela qual não se aplica à repactuação de dívidas o entendimento do Tema 859 de Repercussão Geral, julgado pelo Supremo Tribunal Federal. 4. Diante da presença da Caixa Econômica Federal no polo passivo da ação de origem e da possível redução do empréstimo consignado pactuado pelo autor com o referido ente, a competência da Justiça Federal deve ser respeitada, inexistindo motivos que afastem a competência constitucionalmente estabelecida. 5. Ante ao eventual interesse da Caixa Econômica Federal, impõe-se a remessa dos autos à Justiça Federal, a quem compete verificar a pertinência da alegada participação da empresa pública federal na demanda, como estabelece a Súmula 150 do STJ 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1636684, 07296233320228070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2022, publicado no PJe: 23/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse quadro, em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravante para se manifestar a respeito da preliminar de incompetência do juízo para análise do seu pleito, justificando se tem interesse em ser mantida na presente lide. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem-me os autos conclusos. Brasília, 7 de julho de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator